Tribunal: TJPA
Processo: 0810406-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810406-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CID CLAY LIMA CARDOSO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810406-17.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): CID CLAY LIMA CARDOSO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
REMIÇÃO DE PENA. ARTIGO 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ. PORTARIA NORMATIVA Nº 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIOR
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810406-17.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): CID CLAY LIMA CARDOSO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
CID CLAY LIMA CARDOSO,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca da Região Metropolitana de Belém, o qual nos autos do processo de nº 0029070-95.2019.8.14.0401, indeferiu pedido de remição de pena por aprovação no exame nacional do ensino médio - ENEM.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, busca o agravante a remição de pena em razão da aprovação no ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), eis que já havia concluído o ensino médio antes mesmo de iniciar o cumprimento da sanção.

O Juízo “a quo” manteve o indeferimento da remição nos seguintes termos:

“(...) O apenado por meio de sua advogada, requereu, sob alegação, REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO de que realizou o ENEM em 2020.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento.

A recomendação nº 391/2021 do CNJ prevê possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não basta, portanto, a mera aprovação no ENEM.

Nesse sentido, prevê o artigo 3º, parágrafo único da Recomendação:

“Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares“ de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos (Encceja ou exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, §5º, da LEP”

Assim, considerando que o apenado não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391, visto que, não concluiu ensino médio por meio aprovação no ENEM, INDEFIRO o pleito.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.(...)”

Adianto que o presente recurso, não deve prosperar.

Conforme disposto no artigo 1º da Lei n. 7.210/1984 (LEP), “a
execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.”

Visando à tal ressocialização e tendo como base o direito fundamental a educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação nº 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução nº 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena a pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sim, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentas educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a reintegração social.

Com efeito, se o paciente já possui curso em nível médio, presume-se que já detinha os conhecimentos necessários para se submeter ao certame nacional, de modo que não restou demonstrado qualquer esforço para agregar conhecimento que possa favorecer sua ressocialização.

Assim, entendo que, tendo o apenado concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição da sua sanção por aprovação no Exame referenciado, visto que tal situação não se coaduna com a finalidade da norma.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
REMIÇÃO DE PENA. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO EM ÁREAS (DISCIPLINAS) ISOLADAS DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIOR
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta eg. Corte Superior firmou orientação no sentido de que é "viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal" ( AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016
).
Assim, em regra, autorizada estaria a concessão da remição pelo estudo, nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Precedentes.
III - Ocorre que, seguindo a própria redação da Recomendação n. 44/2013 do CNJ e da Portaria Normativa n. 10/2012 do Ministério da Educação, foi assentado, nesta Quinta Turma, que "a certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade e que estão fora do sistema escolar regular" ( AgRg no HC n. 464.802/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 29/10/2018). IV -
No mesmo sentido, "havendo as instâncias ordinárias consignado que o paciente teria concluído o ensino médio regular em momento anterior à prática do delito que deu origem à pena ora em cumprimento, não é devida a remição da pena pelo estudo, por ausência de preenchimento de requisito legal"
( HC 382.770/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 15/05/2017). V - Ainda, destacam-se as seguintes r. decisões proferidas nesta Quinta Turma: HC n. 465.675/DF, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/10/2018; e REsp n. 1.639.944/DF, Min. Rel. Ribeiro Dantas, Dje 25/10/2017. Habeas corpus não conhecido. (HC 546.726/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de remição
de pena em razão da aprovação no ENEM.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., __ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 18/06/2024